Tribunal: TJSP
Processo: 2206175-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de liberação de constrição que recaiu sobre a conta bancária de terceira pessoa estranha aos autos. Impossibilidade de se discutir a questão por mera petição denominada "embargos de terceiro". Necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro previstos nos art. 674, do CPC. Precedentes desta Corte. DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de liberação de constrição que recaiu sobre a conta bancária de terceira pessoa estranha aos autos. Impossibilidade de se discutir a questão por mera petição denominada "embargos de terceiro". Necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro previstos nos art. 674, do CPC. Precedentes desta Corte. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.